Tribunal: TJDFT
Processo: 0726121-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726121-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO FERREIRA NICOLAU, JOSE BLANCO FERREIRO AGRAVADO: JOABERSON BARBOSA CEZARIO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RENATO FERREIRA NICOLAU e outro em face de JOABERSON BARBOSA CEZARIO, contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0706733-29.2024.8.07.0001), determinou que os executados, ora Agravados, complementassem o depósito efetuado. Em suas razões recursais, os Agravantes defendem o conteúdo decisório do pronunciamento judicial impugnado, ao tempo em que aduzem que o saldo remanescente indicado não é obrigação certa, líquida e exigível. Asseveram que os cálculos destoam dos parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, de modo que não é possível determinar exatamente a quantidade devida. Alegam que o valor unilateralmente apurado pelo Agravado não é definitivo e sobre ele não puderam se manifestar na origem. Por fim, sustentam que o ato impugnado viola o princípio da vedação à decisão surpresa. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para serem suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, requerem a anulação ou a reforma da decisão para ser afastada a ordem de pagamento, até que transite em julgado a decisão que vier a estabelecer, em definitivo, os parâmetros de cálculo do valor eventualmente devido. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. No caso, vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados. Inicialmente, identifico o conteúdo decisório do pronunciamento judicial impugnado, apto a desafiar o presente agravo de instrumento, com suporte no art. 1.015 do CPC. Embora o juízo de origem tenha denominado o ato judicial de “despacho”, trata-se de decisão interlocutória, visto que o magistrado não se limitou a impulsionar a marcha processual, mas deferiu pedido formulado pela parte exequente e determinou que os executados realizassem pagamento de quantia. Por outro ângulo, reconheço a probabilidade do direito invocado, na medida em que a exigência de quantia remanescente ao crédito objeto de cumprimento de sentença deve apresentar suficiente certeza, além de induvidosa inadimplência do devedor, conforme estabelecem os artigos 783 e 786 do Código de Processo Civil. No caso, depreende-se dos autos de origem que o Juízo de origem acolheu a impugnação apresentada pelos devedores, ora Agravantes, para reconhecer o excesso de execução e determinar que o exequente apresentasse novos cálculos (ID 193845277- origem). Autorizou, ainda, o levantamento de quantia depositada pelos devedores, no valor de R$ 25.185,79, com os acréscimos legais. O Exequente apresentou novos cálculos (ID 196820518 - origem), que foram acolhidos pelo Juízo monocrático, sem, contudo, ter havido a manifestação dos Executados, na forma dos artigos 9o e 10 do CPC. Nesse contexto, reconheço a existência de risco de dano, assim como o risco ao resultado útil do processo, caso os efeitos da decisão agravada não sejam suspensos até final decisão do recurso, dada a possibilidade de haver constrição de ativos financeiros dos devedores. Pelo exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2024 17:42:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador